Tribunal: TJBA
Processo: 8165994-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8165994-86.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: MARIA GOMES CONCEIÇÃO E ESPÓLIO DE OTACÍLIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO Advogado(s): PAULO MARCOS ROCHA COSTA APELADO: BANCO BRADESCO S/A Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA. INSTITUTO. INEXISTÊNCIA. VÍCIO SENTENCIAL. CONSTATAÇÃO DE OFÍCIO. JULGADO. NULIDADE. ART. 485, § 3º, DO CPC. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. DEMANDA ANTERIOR EXTINTA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, JÁ TRANSITADA EM JULGADO QUANDO DA PROPOSITURA DESTA AÇÃO. SENTENÇA. CASSAÇÃO. IMPOSIÇÃO. IMPERATIVO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8165994-86.2024.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CASSAR, DE OFÍCIO, A SENTENÇA E JULGAR PREJUDICADO O APELO, determinando-se o retorno dos autos à origem, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.